Tribunal: TJBA
Processo: 8001138-68.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001138-68.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO XAVIER DE SANTANA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO VIOLADA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a validade de contrato de empréstimo consignado, celebrado entre as partes, e julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por dano moral, mantendo os descontos efetuados em benefício previdenciário do Autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, afastando-se as preliminares de impugnação à gratuidade de Justiça e de violação ao princípio da dialeticidade recursal; estabelecer se houve efetiva contratação de empréstimo consignado entre as partes; determinar se os descontos realizados, no benefício previdenciário, configuram ato ilícito passível de restituição e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a tempestividade do recurso e a presença dos pressupostos de admissibilidade.

4. Mantém-se o deferimento da assistência judiciária, diante da comprovação documental da hipossuficiência econômica do Apelante, pessoa idosa, beneficiária do INSS, com renda líquida mensal de R$ 1.030,00 (hum mil e trinta reais), nos termos dos arts. 98, 99, §3º, do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

5. Afasta-se a alegação de violação à dialeticidade recursal, uma vez que o inconformismo impugnou, de forma específica, os fundamentos da sentença.

6. Admite-se a existência de relação jurídica entre as partes, comprovada por documentos idôneos apresentados pela Instituição Financeira, incluindo identificação do Suplicante,
selfie
, contrato com assinatura eletrônica, recibo de transferência via TED, assim como extrato do sistema do INSS.

7. Considera-se revelada a disponibilização do valor mutuado ao Acionante e a regularidade dos descontos, realizados desde 2022, o que descaracteriza a alegação de inexistência de contratação.

8. Entende-se desnecessária a realização de perícia grafotécnica, diante da suficiência do conjunto probatório, em conformidade com o art. 371 do CPC e com a orientação do Tema nº 1.061 - STJ.

9. Afasta-se a ocorrência de falha na prestação do serviço ou prática abusiva, inexistindo ato ilícito a justificar restituição de valores ou indenização por dano extrapatrimonial.

10. Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), impedindo a invalidação de avença regularmente celebrada e executada.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, 371 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.981.356/MG, Rel. Min. da Terceira Turma, j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022; STJ, Tema nº 1.061.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001138-68.2024.8.05.0078
, tendo como Recorrente
FRANCISCO XAVIER DE SANTANA
, figurando como Recorrido o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
afastar as preliminares suscitadas e NEGAR PROVIMENTO AO APELO.